Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-97.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002414-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SIDMAURO RANGEL XAVIER, (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), SIDMAURO RANGEL XAVIER - CPF: 941.336.461-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS SALARIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer e determinou a liberação de proventos retidos integralmente pelo banco, limitando os descontos futuros a 30% dos vencimentos líquidos.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que defere o pedido de justiça gratuita; (ii) saber se há interesse recursal quanto à aplicação de multa diária e prazo de cumprimento; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, determinando a liberação dos proventos e limitação dos descontos mensais.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento é incabível quanto à concessão da justiça gratuita, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Inexistente comando judicial a impor multa diária ou estipular prazo de cumprimento, carece de interesse recursal o agravante nesses pontos.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, evidenciados pela retenção integral dos proventos de natureza alimentar e pela ausência de prova da legalidade da conduta pela instituição financeira, assegurando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível o agravo de instrumento contra decisão que defere a justiça gratuita. 2. A ausência de imposição de multa ou prazo de cumprimento afasta o interesse recursal. 3. A retenção integral de proventos de natureza alimentar, autoriza a concessão de tutela de urgência para sua liberação e limitação de descontos a 30% dos vencimentos líquidos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e IV; CPC, arts. 1.015, inc. V, e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1009213-06.2018, 1ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 22.11.2018; TJMT, RAC nº 1001129-80.2020.8.11.0053, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, ajuizada por Sidmauro Rangel Xavier, deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição ré proceda imediatamente com a liberação dos proventos do autor, bem como para que se abstenha de realizar descontos superiores a 30% dos seus vencimentos líquidos.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que a concessão do benefício da justiça gratuita é indevida, tendo em vista que o agravado não comprovou sua hipossuficiência econômica. No mérito, afirma que não estão presentes os requisitos legais do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, alegando que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se verificam. Assevera que o desconto direto em conta corrente, mesmo sobre verbas salariais, é contratualmente previsto e lícito. Não obstante, a multa diária fixada é desproporcional, devendo ser revista ou excluída, além de se estipular um prazo razoável para cumprimento da decisão. Defende, ainda, a legalidade da utilização da conta corrente para abatimento dos valores devidos ao banco, diante da ausência de limitação e cancelamento da Súmula 603 do STJ. Firme em seus argumentos, ao final requer reforma da decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida
(id. 266221765).

O agravado apresentou contraminuta (id. 265640757), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O d. Magistrado
a quo
prestou as informações, mantendo a r. decisão pelos próprios fundamentos (id. 273537380).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sidmauro Rangel Xavier
propôs
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, em desfavor do
Banco do Brasil S.A., alegando, em suma, que é servidor público e celebrou contrato de financiamento de um veículo com a instituição ré, formalizado com a previsão de descontos de valores proporcionais para quitação mensal do débito. No entanto, no mês de novembro de 2024, a instituição financeira reteve integralmente o salário do autor, alegando inadimplemento da dívida contratada. Tal retenção, de 100% do salário, inviabilizou o sustento próprio e de sua família, o que levou o demandante a ajuizar a ação requerendo a liberação imediata dos valores retidos em sua conta corrente e a proibição de novos descontos superiores a 30% dos seus vencimentos líquidos.

Diante disso, o douto magistrado
a quo

deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição ré proceda imediatamente com a liberação dos proventos do autor, bem como para que se abstenha de realizar descontos superiores a 30% dos seus vencimentos líquidos (id. 265552290).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a concessão do benefício da justiça gratuita é indevida, tendo em vista que o agravado não comprovou sua hipossuficiência econômica.

No mérito, afirma que não estão presentes os requisitos legais do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, alegando que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se verificam. Assevera que o desconto direto em conta corrente, mesmo sobre verbas salariais, é contratualmente previsto e lícito.

Não obstante, a multa diária fixada é desproporcional, devendo ser revista ou excluída, além de se estipular um prazo razoável para cumprimento da decisão.

Defende, ainda, a legalidade da utilização da conta corrente para abatimento dos valores devidos ao banco, diante da ausência de limitação e cancelamento da Súmula 603 do STJ. Firme em seus argumentos, ao final requer reforma da decisão agravada.

Pois bem. Por proêmio, deixo de conhecer do agravo em parte, no tocante a matéria referente à concessão da justiça gratuita ao agravado, ao passo que
não é cabível o presente recurso, uma vez que o
deferimento

da justiça gratuita, não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015, do CPC,
impedindo o conhecimento do recurso.

A propósito:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação
;”

In casu
, o recorrente pretende reformar decisão que deferiu a concessão da justiça gratuita ao agravado, restando evidente que não se insere em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DECISÃO QUE DEFERE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO AGRAVÁVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO – POSSE, ESBULHO E DATA COMPROVADOS PELO AUTOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1-
Não consta, do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que defere assistência judiciária gratuita, mas tão apenas contra aquela que a indefere ou a revoga. Ademais, não haverá inutilidade da questão caso seja revista apenas em sede de apelação, de modo que, neste ponto, o recurso não deve ser conhecido
.

2- Demonstrada a posse, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse, deve ser determinada a reintegração da posse do autor no veículo
”. (RAI n.º 1009213-06.2018, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho - negritei)

Frise-se que seria inócuo conceder ao agravante o prazo de cinco dias para regularizar o vício, uma vez que este se apresenta insanável.

Além disso,
também não conheço das matérias relacionadas à aplicação de multa diária e prazo para cumprimento da obrigação. Isso porque, analisando a decisão agravada, não há comando judicial que imponha multa diária por descumprimento, restando carente de interesse recursal essa parte do pedido.

Portanto, não conheço do agravo nestes pontos destacados.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a concessão da tutela de urgência para determinar a liberação dos proventos do autor, bloqueados integralmente pela instituição bancária, determinando que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos líquidos, enquanto pendente o mérito da questão.

Dito isso, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

É
cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, verifico que apesar de o agravante afirmar o desacerto da decisão de primeiro grau, denota-se que a pretensão do autor, na origem, é liberar o valor retido integralmente em sua conta bancária onde recebe seus proventos como policial militar, com a determinação de proibição de novos descontos superiores a 30% dos seus vencimentos líquidos, enquanto não decidido o mérito da questão, sob pena de ferir o direito fundamental da dignidade da pessoa humana.

Nesse passo, resta evidente o perigo de dano consistente na manutenção do bloqueio de 100% dos proventos recebidos pelo agravado, o que traria inquívocos prejuízos de ordem material ao recorrido, pois o salário possui função não apenas de simplesmente remunerar o trabalhador pelos serviços prestados, mas também se destina a suprir as necessidades inerentes à sua própria subsistência e de sua família.

Além disso, ao menos em análise de cognição não exauriente, observa-se que nenhum documento foi colacionado pelo banco de modo a respaldar suas alegações quanto à legitimidade de sua conduta, de descontar integralmente os proventos recebidos pelo autor.

Assim, com a devida vênia, ao menos nesta quadra preambular, tenho que agiu com acerto o douto juiz
a quo
, determinando a liberação dos valores e a limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos.

A propósito, bem fundamentou o douto magistrado:

“
A parte autora, apresentou aos autos extrato bancário que indica a possível retenção do valor percebido a título de salário, conforme indica o Id. 177338134, na p. 2. Além disso, a parte autora apresentou também contrato firmado entre ela e a requerida.

No caso em questão, há a possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do decurso do tempo, caso a tutela não seja deferida, tendo em vista que a continuidade do bloqueio, diante do caráter alimentar da verba, pode prejudicar o sustento do autor.

Além disso, é vedada a prática adotada pela instituição ré ao proceder com a retenção do vencimento integral do autor, caracterizando abusividade.

(...)

Assim, verifica-se, nesta fase de cognição sumária, os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Diante disso, presentes os requisitos próprio dessa fase de cognição sumária, DEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a instituição ré proceda imediatamente com a liberação dos proventos do autor, bem como para que se abstenha de realizar descontos superiores a 30% dos vencimentos líquidos do autor.

A propósito, soa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a retenção da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira.

Diante da retenção integral de salário do autor pelo banco, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos provento
s. (...).
” (RAC n.º 1001129-80.2020.8.11.0053, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 09.03.2022 – destaquei).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR- RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA- IMPOSSIBILIDADE. VERBA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR- DIGNIDADE DA PESSOA- MÍNIMO EXISTENCIAL- TEMA REPETITIVO Nº 1085- INAPLICABILIDADE- ÔNUS DA PROVA DO BANCO/AGRAVANTE- INÉRCIA -

(ART. 373, II, DO CPC) – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA –

CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO

INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- A retenção integral do salário da devedora deve ser vista, no caso em análise, como modalidade de autotutela, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal.

3- É assente na jurisprudência o entendimento de que a retenção integral do salário de correntista para quitação de contrato de empréstimo reveste-se de ilegalidade e arbitrariedade.

(...)”
(RAIN n.º

1023222-22.2022.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 07.02.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE COM O INTUITO DE QUITAR PARCELAS PRETÉRITAS INADIMPLIDAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ILEGALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL . NECESSIDADE. POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL . ?QUANTUM?. SENTENÇA MANTIDA.
1. É defeso à instituição financeira, em nítido exercício de autotutela, reter integralmente os valores depositados em conta bancária relativos ao salário do correntista para amortizar parcelas pendentes de pagamento, porquanto é imprescindível preservar a manutenção do mínimo existencial do devedor e/ou de sua família
. (...)”
(TJDF, RAC n.º 07381355920238070003, 7ª Turma Cível, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 02.10.2024 – destaquei).

Outrossim, o perigo se atrela à parte autora, ora agravado, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso em parte e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025